Tribunal: STF
Processo: ARE 1308710
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 21, Vol. 2):
    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS-RS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NÃO IMPLEMENTADO. 
    - Obrigatoriedade de implementação da Lei Federal nº 11.738/2008, pelos Estados e Municípios, verificando a constitucionalidade da norma geral federal, determinando a instituição de piso salarial aos professores públicos da educação básica.
    - Todos os entes federados devem implementar aos professores da educação básica o piso nacional do magistério, a contar de 27/04/2011.
    - Conforme disposto no artigo 102, §2º, da Constituição Federal, a aludida Lei Federal, possui efeitos erga omnes e eficácia vinculante para a Administração Pública e para os demais Órgãos do Poder Judiciário.
     - O vencimento básico não comporta a remuneração global, sendo excluídos deste, nível, classe, as vantagens e gratificações. Logo, o vencimento básico dos servidores públicos não se confunde com a remuneração, nem com o nível ou a classe que o servidor, no caso professor, se enquadra. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
    No apelo extremo (fl. 4, Vol. 3), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos arts. 206, VIII, da Constituição; e 60 do ADCT. Em suma, alega que “a fixação do piso nacional ao vencimento percebido pelo profissional, não significa que o Estado deve implementar o piso com reflexos em toda a carreira do magistério local, mas sim respeitar que o vencimento efetivamente percebido pelo profissional não seja inferior àquele estabelecido como piso normativo (Lei Federal nº 11.738/2008)” (fl. 11, Vol. 3).
    Em juízo de admissibilidade (fl. 34, Vol. 3), o Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido seguiu a jurisprudência desta CORTE; e (b) incidem, no caso, os óbices das Súmulas 279/STF e 280/STF. 
    No Agravo, a parte agravante reitera os fundamentos do Recurso Extraordinário, aduzindo que “o acórdão combatido contraria o decidido na ADI nº 4.156, porquanto utilizou-se equivocadamente das diretrizes fixadas na ADI nº 4.167, aplicando o piso ao menor vencimento (parcela mais básica), bem como prospectando efeitos na vida funcional do servidor” (fl. 9, Vol. 4). Alega, ainda, a desnecessidade de reexame das provas dos autos e de norma de direito local (fl. 4, Vol. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 26, Vol. 2):
    “Dentro dos limites passíveis de atuação do legislador federal foi editada a Lei nº 11.738, de 2008: 
    (…)
    Piso não é a soma final dos vencimentos, mas o ponto de partida sobre o qual calculadas todas as vantagens ou adicionais previstos pelo plano de carreira que incide em favor do servidor, sempre calculados a partir do piso assegurado. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca do tema, quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4167, relatado pelo Ministro Joaquim Barbosa, e julgado em 27/04/2011, conforme ementa que segue:
    (…)
    O Supremo Tribunal Federal negou violação da reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (CF, art. 61, § 1º, II), do pacto federativo (CF, artigos 1º, caput, 25, caput e § 1º, e 60, § 4º, I) e da proibição de excesso (razoabilidade e proporcionalidade), além dos demais argumentos constitucionais que são automaticamente afastados adotando-se a fundamentação colacionada pela Corte Constitucional. 
    Posteriormente, no julgamento dos Embargos Declaratórios houve modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade, assentando que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir da data de julgamento da ADI, ou seja, 27 de abril de 2011: 
    (…)
    Com isso, e de acordo com a normativa nacional, o piso em 2009 deveria equivaler a R$ 950,00, o que deve ser integralmente aplicado aos servidores do requerido. 
    A documentação apresentada revela que a diretriz não foi seguida no Município demandado, necessária a intervenção judicial reclamada. 
    O reajustamento desse piso foi igualmente estipulado pela lei, na forma de seu artigo 5º, o que não contempla interpretação divergente: 
    (…)
    Em decorrência, procedem os pedidos de declaração do direito da parte em receber o piso nacional do magistério, proporcionalmente à sua carga horária, como vencimento básico da categoria, com todos os reflexos em sua classe e nível, abrangendo todos os reflexos indenizatórios, férias, décimo terceiro salário, triênios, avanços, e declarando que outras gratificações ou extras não podem ser computados para cálculo do piso. 
    In casu, o Município de Getúlio Vargas, consoante análise aos documentos acostados aos autos, não observou corretamente os parâmetros de vencimento fixados pela Lei Federal nº 11.738/08. 
    Conforme a Lei Municipal nº 3.549/20054 , não foi ajustado o vencimento básico dos servidores do magistério público municipal de acordo com o Piso Salarial divulgado pelo FUNDEB e a proporcionalidade da carga horária exercida pela Parte Autora. 
    Dessa forma, possível vislumbrar que, se o padrão referencial do vencimento básico da carreira do magistério (Classe A – Nível 1) está abaixo do determinado pela Lei Federal, as demais classes, igualmente estão sofrendo perdas salariais. 
    (…)
    Destarte, tendo em vista que o Município não implementou o piso nacional do magistério para seus servidores, denota-se mora no pagamento e complementação alcançada a menor do que efetivamente devido, de forma que deve ser reformada em a sentença para que seja observada a implementação do Piso Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, na forma da Lei Federal nº 11.738/2008, desde 27/04/2011, observada a prescrição quinquenal e a carga horária da autora, bem assim pagar as diferenças não adimplidas daí decorrentes, com reflexos sobre o nível, classe, e demais vantagens calculadas sobre o salário básico.”
    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta CORTE proferido no julgamento da ADI 4.167 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), que instituiu o piso nacional dos professores da educação básica. Veja-se a ementa do julgado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 
    1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).
    2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
    3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (ADI 4167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/8/2011) 
    Ainda, ao julgar os Embargos de Declaração opostos em face do julgado acima, o TRIBUNAL PLENO modulou os efeitos da decisão, fixando a data de 27/4/2011 como o termo inicial para a aplicação do novo piso salarial instituído pela Lei 11.738/2008. 
    Pois bem: o juízo de origem, com base nos “documentos acostados aos autos” e na legislação ordinária pertinente (Lei Federal 11.738/2008 e Lei Municipal 5499/2005), concluiu que o MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS não observou corretamente os parâmetros de vencimento fixados pela legislação federal (Lei Federal 11.738/2008).
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Em casos bem semelhantes, nos quais o MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS também figura como recorrente, citem-se as recentes decisões monocráticas, no mesmo sentido ora preconizado: ARE 1.308.742, Rel. Min. ROBERTO BARROS, DJe de 23/2021; ARE 1.298.504, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/2/2021; e ARE 1.305.998, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/2/2021.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente